Tribunal: CARF
Processo: 15889.000410/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI 8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. RICARF. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. CFL 68. REPERCUSSÃO.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo à obrigação principal que a constituiu, repercutindo, por consequência, no lançamento por descumprimento de obrigação acessória tipificada pelo Código de Fundamentação Legal 68 (CFL 68), com a respectiva exclusão da sua base de cálculo da parcela relativa àquela contribuição declarada inconstitucional.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea b, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000410/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, IV, LEI
8.212/1991. RE 595.838/SP. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO.
RICARF. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO
EM
GFIP.
CFL
68.
REPERCUSSÃO.
O STF, no âmbito do RE 595.838/SP, declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
9.876/1999, afastando a incidência da contribuição previdenciária prevista
naquele dispositivo legal, restando, portanto, prejudicado o lançamento relativo
à obrigação principal que a constituiu, repercutindo, por consequência, no
lançamento por descumprimento de obrigação acessória tipificada pelo Código
de Fundamentação Legal 68 (CFL 68), com a respectiva exclusão da sua base
de cálculo da parcela relativa àquela contribuição declarada inconstitucional.
Nos termos do art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão
do STF, em sede de repercussão geral, à mesma matéria objeto do processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000410/2007-64
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário constituído em
06/09/2007 (em face da Companhia Agrícola Quatá) em 15/05/2009 (em face das solidárias
Açucareira Quata S/A; Usina Barra Grande Lençóis S/A; e Açucareira Zitto Lorenzetti S/A)
consignado na NFLD – DEBCAD 37.087.946-5 - valor total de R$ 739.620,30 – com fulcro em
contribuições sociais previdenciárias (cota patronal) incidentes sobre o valor dos serviços pagos
a trabalhadores cooperados contratados por intermédio de cooperativa de trabalho, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Cientificadas do teor da decisão de primeira instância em 11/02/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, e as empresas solidárias, apresentaram um único recurso
voluntário em 08/03/2010, alegando, em apertada síntese, (i) inaplicabilidade da Lei n. 9.876/99,
que introduziu o inciso IV ao art. 22 da Lei n. 8.212/91, ao caso concreto — inexistência de
cessão de mão de obra; (ii) limites a exigência da contribuição previdenciária — art. 195,I, da
CF; e (iii) ilegitimidade da atribuição da responsabilidade solidária.
De observar que a este processo foi apensado, para julgamento em conjunto com o
processo principal (PAF n. 15889.000410/2007-64), o PAF n. 15889.000401/2007-73, que
controla o crédito tributário constituído pelo AI – DEBCAD 37.087.937-6 –– CFL 68, no qual
repercutirá o que vier a ser decidido no âmbito do processo principal (PAF n.
15889.000410/2007-64).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD/DEBCAD n°
37.087.946-5 — lavrado em face do contribuinte acima identificado e de outras
empresas (Açucareira Zillo Lorenzetti S/A, Usina Barra Grande de Lençóis S/A,
Açucareira Quatá, Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti e Companhia Agrícola Luiz
Zillo e Sobrinhos) arroladas como responsáveis solidárias pelo débito em virtude da
configuração de grupo econômico de fato, atinentes as contribuições devidas à
Seguridade Social, parcela devida pela empresa contratante dos serviços prestados por
trabalhadores contratados por intermédio de cooperativas de trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação, a base-de-cálculo utilizada foi o valor
bruto da Nota Fiscal de prestação de serviços emitida pela cooperativa na atividade de
saúde (UNIMED), à qual aplicou-se o percentual de 30% (trinta por cento) para
obtenção da mão-de-obra, tendo sido o contrato classificado como de 'grande risco'.
Aduz que no contrato examinado paga-se também com base em valores pré-
estabelecidos de serviços prestados pelos cooperados, identificáveis em função do
atendimento ao paciente, e sobre estes serviços incidiu em 100% (cem por cento) dos
valores faturados, estando tudo discriminado em planilha demonstrativa que se constitui
no anexo 1 da NFLD, de fls. 08, frente e verso.
O débito tributário assim constituído importa em R$ 739.620,30 (Setecentos e trinta e
nove mil, seiscentos e vinte reais e trinta centavos), consolidado em 05/09/2007.
O contribuinte Companhia Agrícola Quatá apresentou impugnação tempestiva,
alegando em síntese, i) que a contribuição encontra-se fulminada pela decadência para o
período de novembro/01 a agosto/02; ii) que a Lei n° 9.876/99, que embasa o
lançamento fiscal, é inaplicável no caso concreto, uma vez que a cooperativa contratada
não pode ser caracterizada como cedente de mão-de-obra, conforme o demonstra os
instrumentos contratuais; aduz que as contribuições sociais exigidas incidem sobre
custos que não se caracterizam como prestação de serviços, como exemplo cita as taxas
de administração, que deveriam ter sido excluídas da b,ase-de- cálculo dessa exação; iii)
que a contribuição previdenciária tem sua incidência restrita aos salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ao empregado, de maneira que o inciso IV introduzido
pela Lei n° 9.876/99, ao mudar a base-de-cálculo e o sujeito passivo da contribuição
então regida pela LC 84/96 desrespeitou o dispositivo Constitucional ínsito no artigo
195, I e criou nova contribuição por intermédio de Lei Ordinária, sendo por esse
motivo, inconstitucional (cita jurisprudência).
Posta nestes argumentos, requer o cancelamento integral da presente Notificação e o
sobrestamento do AI no 37.087.937-6, posto que conexo à presente Notificação.
Posteriormente, em aditamento intempestivo de sua defesa, trouxe-nos a Impugnante a
Súmula Vinculante n° 8/2008 aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e que corrobora
com o argumento da decadência de parte das contribuições vertidas na Notificação.
Em análise preliminar do processo e da defesa, entendeu por bem esta 6' Turma
diligenciar o processo à autoridade fiscal para que essa trouxesse aos autos os elementos
de convicção para a caracterização do grupo econômico de fato, bem como cientificasse
as demais empresas arroladas como solidárias pelo presente débito tributário.
Em cumprimento ao quanto disposto juntou a autoridade notificante cópias de
documentos das empresas envolvidas e procedeu à ciência das interessadas. Por sua vez,
as empresas solidárias notificadas, Açucareira Quatá S/A, Usina Barra Grande de
Lençóis S/A e Açucareira Zillo Lorenzetti S/A apresentaram todas impugnações
tempestivas, firmadas com os mesmos argumentos de defesa, qual seja, que o fato de
duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não pode ensejar, por si s6, a
responsabilidade solidária (cita jurisprudências) e por não estar caracterizado o suposto
grupo econômico que poderia ensejar, em tese, a responsabilidade solidária, posto que
inexistentes quaisquer participações societárias entre as empresas autuadas. Ressalta que
o simples fato de duas pessoas jurídicas possuírem sócios ou acionistas comuns ou que
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

participem do quadro societário de empresas distintas não é suficiente para a
configuração do grupo econômico, trazendo jurisprudência, e termina reiterando os
termos da impugnação apresentada pela empresa originariamente autuada, com os quais
concorda em sua totalidade.
Postas nestes argumentos, pedem a nulidade da Informação Fiscal e suas exclusões do
feito.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela procedência parcial da
impugnação, ao argumento de decadência parcial do lançamento, assim delineado:
Conforme já dito, assiste razão aos contribuintes quando propugnam pela decadência
parcial dos créditos tributários constituídos na presente Notificação Fiscal.
Ocorre que, em 20/junho/2008, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante n° 8, que trouxe a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 nestes termos que reproduzimos abaixo:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 50 do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de credito
tributário.
Como é sabido, o artigo 2° da Lei n° 11.417/2006 dá ao enunciado destas súmulas, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, efeito vinculador em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.
Assim, a partir da data da publicação daquela Súmula, no tocante à decadência das
contribuições previdenciárias, aplicam-se as regras do Código Tributário Nacional,
regra geral insculpida no art. 173 ou regra específica para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação prevista no § 4o, de seu art. 150.
Verificando-se que a ciência do contribuinte deu-se de forma pessoal em
06/09/2007, e que a autuação compreende período que remonta as competências
11/2001 a 12/2006, vê-se de plano que se encontram decaídas as contribuições
vertidas até a competência 08/2002, consoante novel entendimento, aplicando-se ao
caso a regra especifica do art. 150, § 4o., relativamente ao contribuinte
originariamente notificado (Companhia Agrícola Quata).
No entanto, peculiar no tocante à decadência a situação das empresas arroladas como
responsáveis solidárias pelo débito por integrarem grupo econômico de fato.
No tocante a estas temos que apenas tomaram ciência da Notificação em 15/05/2009,
após Despacho desta 6a Turma solicitando tal procedimento, conforme documentos de
fls. 256/258.
Ora, ninguém ignora que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito —NFLD era o
documento constitutivo de crédito relativo a contribuições previdenciárias devidas,
apuradas mediante procedimento fiscal e tinha dentre as suas finalidades notificar o
sujeito passivo do lançamento e instaurar o processo de cobrança. Ocorre que a
instauração do processo administrativo de cobrança do crédito previdenciário só é
possível pela formalização do lançamento tributário devidamente notificado ao sujeito
passivo mediante sua ciência, pois caso contrário nenhum efeito jurídico produzirá.
A notificação do lançamento ao sujeito passivo é que dá eficácia, concretiza,
materializa, enfim, aperfeiçoa o lançamento tributário, e, enquanto este não é levado ao
conhecimento do contribuinte, é apenas um ato interno da Administração. Tendo o
Fisco efetuado um lançamento tributário, sem que seja dada ciência ao contribuinte, o
mesmo não produzirá efeitos, pois, estar-se-á cerceando-lhe o direito de manifestar-se e
contestar, direito constitucional do contraditório e ampla defesa.
O contribuinte pode tomar ciência do lançamento tributário por qualquer dos meios
previstos na legislação tributária, de forma pessoal, por via postal ou por edital.
Também de acordo com a legislação tributária vigente, considera-se feita a cientificação
na data da ciência do notificado, se pessoal, na data do recebimento, se por via postal ou
quinze dias após a publicação ou afixação do edital.
Por tudo isso, temos claro que a constituição do crédito tributário se concretiza com a
ciência do sujeito passivo, através de um dos meios supracitados. Dessa forma, o que
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

delimita a ocorrência ou não da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
credito tributário, é a data em que o contribuinte é cientificado do ato administrativo do
lançamento.
Corrobora com o entendimento acima exarado determinação normativa específica no
tocante à ciência das empresas do mesmo grupo econômico, ínsita no artigo 749 da
Instrução Normativa 03/2005, confira-se:
Art. 749. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do art. 30,
inciso IX da Lei n° 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Para o caso em tela, tendo em mente o acima disposto, cabe proceder-se a uma análise
distinta para as demais empresas solidárias, uma vez que foram cientificadas do
presente lançamento em data distinta do contribuinte que originalmente impugnou o
lançamento.
Neste caso, no que pertine aos solidários, tendo estes tomado ciência do lançamento
fiscal e da possibilidade de impugná-lo apenas em 15/05/09 e conforme articulado
acima, o crédito tributário encontra-se decaído até a competência 04/2004,
devendo estes serem excluídos do pólo passivo da presente exação no período
compreendido entre 11/2001 a 04/2004 (inclusive), devendo a solidariedade valer
apenas para as contribuições vertidas a partir de 05/2004. (grifei)
Desta forma, o crédito tributário remanescente no contencioso administrativo
fiscal relativo ao PAF n. 15889.000410/2007-64 em relação à Companhia Agrícola Quatá
restringe-se às competências a partir de 09/2002, inclusive, e, em face das solidárias (Açucareira
Quatá S/A; Usina Barra Grande Lençóis S/A; e Açucareira Zitto Lorenzetti S/A) a partir de
05/2004, inclusive.
Perante à segunda instância, o contribuinte fiscalizado (Companhia Agrícola
Quatá) e as empresas solidárias (Açucareira Quatá S/A; Usina Barra Grande Lençóis S/A; e
Açucareira Zitto Lorenzetti S/A), apresentaram uma única peça recursal, na qual é enfrentado,
além do mérito do lançamento (inaplicabilidade da Lei n. 9.876/99, que introduziu o inciso IV
ao art. 22 da Lei n. 8.212/91, e os limites à exigência da contribuição previdenciária — art. 195,I,
da CF), também a solidariedade, atribuída nos termos do art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991.
Pois bem.
Na espécie, resta caracterizado que o lançamento em litígio considerou como fatos
geradores os valores faturados pela Unimed de Lençóis Paulista – Cooperativa de Médicos, em
virtude de contrato de prestação de serviços firmado entre esta e o contribuinte fiscalizado e
empresas solidárias.
Da análise dos autos, constata-se que a materialidade dos fatos geradores que
deram espeque ao lançamento em apreço, têm abrigo, unicamente, no art. 22, IV, da Lei n.
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, senão vejamos:

Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Ocorre que a contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/1991, incluído
pela Lei n. 9.876/1999, foi considerada inconstitucional pelo STF, nos termos do RE n.
595.838/SP (Tema 166 de Repercussão Geral), transitado em julgado em 09/03/2015, com o
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por
lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da
Constituição.
5.
Recurso
extraordinário
provido
para
declarar
a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99. (STF - RE: 595838 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI,
Data de Julgamento: 23/04/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014) (grifei)
Conforme se observa, a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, afasta a incidência da
contribuição previdenciária constituída no lançamento em litígio, sendo forçoso reconhecer a
improcedência deste.
Nessa perspectiva, considerando-se a vinculação regimental deste relator à
decisão emanada pelo STF em sede de repercussão geral (art. 62, § 1o., II, alínea “b”, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF), aprovado
pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015, impõe-se a aplicação da decisão do STF a este
processo.
Dessa forma, uma vez caracterizada a improcedência do lançamento por força de
decisão do STF em sede de repercussão geral, despicienda é a apreciação dos demais argumentos
aduzidos no recurso voluntário.
Noutro giro, conforme alhures informado, apenso a este processo, para
julgamento em conjunto com o processo principal (PAF n. 15889.000410/2007-64), consta o
PAF n. 15889.000401/2007-73, vinculado ao AI – DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 – lavrado
no contexto da mesma ação fiscal, impugnado pela Recorrente e objeto de julgamento pela
DRJ/Ribeirão Preto, nos termos do Acórdão n. 14-26.697 – 6a. Turma – Sessão de 11 de
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

novembro de 2009 – que reconheceu a decadência do lançamento em face das competências até
11/2001, reduzindo o crédito tributário lançado de R$ 1.464.204,03 para R$ 539.986,31.
Ocorre que as contribuições sociais previdenciárias apuradas na NFLD –
DEBCAD 37.087.946-5 – relativa ao descumprimento de obrigação principal (objeto deste
processo), fizeram parte da base de cálculo da multa aplicada mediante o Auto de Infração (AI)
DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso), conforme se vê
abaixo:

Dessa forma, considerando-se que a base de cálculo da multa aplicada no AI –
DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso) corresponde a
cem por cento das contribuições não declaradas (art. 284, I e II, do Decreto n. 3.048/1999) e que
parte dessas contribuições foram apuradas na NFLD – DEBCAD 37.087.946-5 (objeto deste
processo), bem assim que tais contribuições foram consideradas inconstitucionais pelo STF,
conforme já relatado alhures, impõe-se a exclusão destas da base de cálculo da multa por
descumprimento de dever instrumental – CFL 68 – AI – DEBCAD 37.087.937-6 (PAF n.
15889.000401/2007-73, em apenso).
De observar, por oportuno, que em face da multa aplicada mediante o AI –
DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso) a DRJ
reconheceu a decadência das competências até 11/2001, pela regra geral do art. 173, I, do CTN,
conforme se extrai do excerto do voto condutor do Acórdão n. 14-26.697 – PAF n.
15889.000401/2007-73, em apenso, verbis:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

[...]
Importante frisar, frente ao pedido do contribuinte de análise conjunta do presente Auto-
de-Infração com a Notificação Fiscal que lhe é conexa, que aquela NFLD já foi julgada
parcialmente procedente em Acórdão desta 6a Turma, datado de 07 de outubro de 2009,
com a exclusão do período decadente, exclusão que também se fará no presente Auto-
de-Infração com as peculiaridades atinentes às obrigações acessórias.
Frise-se também que, embora conste na folha de rosto a expressão "e outros" a indicar a
existência de outras empresas envolvidas no pólo passivo da presente exação, inexiste a
solidariedade no tocante as obrigações acessórias, como no caso da presente Autuação,
razão pela qual ela não é nem postulada nem defendida no relatório fiscal da infração e
da aplicação da multa. Destarte cabe retificação a ser procedida pelo órgão lançador
para a exclusão do adendo 'e outros' no campo de identificação do nome do contribuinte
autuado.
Conforme já dito, cumpre-nos reconhecer a ocorrência da decadência de parte das
contribuições aventadas pelo Relatório Fiscal, com a conseqüente decadência da
obrigação acessória de declará-los.
Inicialmente cabe ressaltar que à época da lavratura deste Auto-de-Infração encontrava-
se em plena vigência o art. 45 da Lei n° 8.212/91, dispondo que o direito da Seguridade
Social apurar e constituir seus créditos extinguia-se após 10 anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que O crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tornasse definitiva a decisão que houvesse anulado por vicio formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
Dessa forma agiu com correção a Auditoria Fiscal no tocante ao prazo para constituição
do crédito tributário ao constituir o presente débito, posto que em consonância com o
disposto na legislação vigente à época da lavratura da Notificação.
Ocorre que, em 20/junho/2008, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
Vinculante n° 8, que trouxe a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91 nestes termos que reproduzimos abaixo:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Como é sabido, o artigo 2° da Lei n° 11.417/2006 dá ao enunciado destas súmulas, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, efeito vinculador em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal.
Assim, a partir da data da publicação daquela Súmula, no tocante decadência das
contribuições sociais previdencidrias, aplicam-se as regras do Código Tributário
Nacional - CTN, regra geral insculpida no art. 173 ou regra especifica para tributos
sujeitos ao lançamento por homologação prevista em seu art. 150, § 4°. Porém, em se
tratando de obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento,
condição para aplicação do art. 150, § 4° do CTN, afastando-se a aplicação da regra
para lançamentos por homologação e aplicando-se ao caso o comando geral insculpido
no do artigo 173, I, que o estatui qüinqüenal a partir do primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento poderia ser efetuado, confira-se:
Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o créditosalvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

Da análise da Autuação em foco, com ciência do contribuinte datada de 06/09/2007, vê-
se de plano que se encontram decaídas as declarações cobradas até a competência
11/2001, inclusive, ficando o presente Auto retificado pela exclusão daquelas
competências.
Especificamente no tocante a. competência dezembro/2001, temos que não se encontra
decadente, vez que a declaração dos fatos geradores em GFIP ocorreu apenas em janeiro
de 2002, sendo o seu curso decadencial contado juntamente com as demais
contribuições declaradas no ano-calendário de 2002, qual seja 1° de janeiro de 2003
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado).
Assim, especificamente quanto as omissões verificadas no presente Auto, partindo-se do
Anexo 8 do relatório fiscal da multa aplicada, temos por decaídas as declarações
omissas ou incompletas no tocante às contribuições das reclamatórias trabalhistas
atinentes as competências 01/1999 a 11/2001, da comercialização da produção rural
atinentes as competências 04/1999 a 11/2001, e dos valores pagos à Cooperativa de
Trabalho Médico, relativa à competência 11/2001.
Desta forma, fica o presente Auto recalculado pela exclusão das competências
decadentes até novembro/2001 conforme quadro demonstrativo a seguir, para valores
consolidados em 05/09/2007:

Importante frisar que no tocante as reclamatórias trabalhistas a Impugnação em nada se
manifesta quanto ao mérito da autuação, permanecendo as competências não decadentes
mantidas em razão da matéria não impugnada. Já no tocante às contribuições atinentes à
comercialização da produção rural, que a impugnação afirma que foram declaradas, a
decadência fulminou a totalidade das competências sobre as quais ela incidia, sendo
desnecessário que se adentre no mérito dos argumentos exarados, por se tratar de
obrigação totalmente excluída. Por fim, quanto as contribuições devidas sobre os
valores pagos As cooperativas de trabalho, conforme já dito, as mesmas foram
consideradas procedentes na análise dos argumentos exarados na Notificação Fiscal que
lhe é conexa em Acórdão prolatado por esta 6a Turma, razão pela qual ficam mantidas
em sua integralidade no tocante às competências não fulminadas pela decadência.
[...] (grifei)
Por fim, importa esclarecer que quando do pagamento ou parcelamento do débito
apurado no AI – DEBCAD 37.087.937-6 (PAF n. 15889.000401/2007-73, em apenso), deve ser
observada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14/2009, bem assim a Instrução Normativa RFB n.
971/2009 (art. 476-A), que convergem com o prescrito no Enunciado 119 de Súmula CARF,
verbis:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nessa perspectiva, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento,
cancelando integralmente o lançamento consignado na NFLD – DEBCAD 37.087.946-5 –
controlado por este processo (15889.000410/2007-64), bem assim para excluir da base de
cálculo da multa aplicada no AI – DEBCAD 37.087.937-6 – CFL 68 (PAF n.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.476 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000410/2007-64

15889.000401/2007-73, em apenso) as parcelas relativas aos pagamentos à Cooperativa de
Trabalho – Unimed de Lençóis Paulista.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 406
DF CARF MF
Original